Tribunal: TJDFT
Processo: 0718383-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0718383-04.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. RECORRIDO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. RECORRENTE: TAIA PINHEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo interposto pela ré ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA contra sentença do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que a condenou solidariamente a restituir à parte autora o valor de R$ 23.141,94 (vinte e três mil cento e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), a ser monetariamente corrigida pelo INPC a partir da data do prejuízo/defeito (22/03/2023) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, nos termos da Súmula 43 do STJ e do art. 405 do CC/2002 (ID. 51683175). Em suas razões recursais, o recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela cassação da sentença diante do cerceamento de defesa. Caso superada a questão da nulidade, requer a reforma da sentença para reconhecer a improcedência da pretensão inicial. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido, conforme Ids. 51683180 e 51683181. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à sentença quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015 e art. 43 da Lei 9.099/1995). Na origem, o recorrente foi condenado ao ressarcimento de quantia em dinheiro à parte autora, não se vislumbrando, a princípio, dano irreparável apto a justificar o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 43 da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95). Ademais, nas razões recursais, sequer foi trazida fundamentação suficiente no tocante a esse pedido. Assim, nesta via de cognição sumária e de estrita análise do pedido suspensivo recursal, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito pretendido pelo recorrente, razão pela qual INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso inominado. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito